Tribunal: TJSP
Processo: 0002099-90.2022.8.26.0318
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Reconversão prevista no § 4o, do art. 44, do Código Penal, ante o descumprimento injustificado da pena de prestação de serviços à comunidade pelo recorrente que, segundo a Central de Penas e Medidas Alternativas, "é insubordinado, não acata as

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Reconversão prevista no § 4o, do art. 44, do Código Penal, ante o descumprimento injustificado da pena de prestação de serviços à comunidade pelo recorrente que, segundo a Central de Penas e Medidas Alternativas, "é insubordinado, não acata as orientações e não deseja se encaixar nos ditames" fixados. Decisão escorreita. Precedentes do STJ. Improvido.